Tribunal: TJES
Processo: 5001201-75.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001201-75.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da ação de execução fiscal originária, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e extinguiu o feito, com base no art. 485, IV, c/c art. 783 do CPC e art. 151, V do CTN, condenando a municipalidade no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (quinze por cento) sobre da causa (ID 1056900).

Em suas razões recursais (ID 1056904), o Município de Vitória defende que os honorários devem ser arbitrados por equidade devendo, ainda, ser adotada a regra do art. 90, §4º, do CPC, para reduzi-los pela metade, bem como ser isentado das custas processuais conforme previsão do art. 39 da LEF.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 20 de maio de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em algumas oportunidades no sentido de que a necessidade de deferimento de honorários advocatícios não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, possibilitando, com isso, a fixação da verba por meio de critérios de equidade, afastando-se os limites percentuais dos §§2º e 3º, I do art. 85 do CPC, ainda que não se trate de feitos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou de valor da causa muito baixo.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130340953, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

Em consonância:

EMENTA: PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL DEVOLUTIVIDADE AMPLA DA REMESSA NECESSÁRIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA EQUIDADE POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a devolução da remessa necessária é ampla, motivo pelo qual, ainda que o recurso interposto pelo ente não tenha atacado esse capítulo específico, é possível a sua análise pelo Magistrado revisor. 2 É possível fixação de honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8º do CPC), mormente quando a condenação recai sobre a Fazenda Pública e a condenação mostra-se excessiva. 3 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048980258361, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021)

O magistrado de origem fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa que, segundo declarado na inicial, é de R$ 64.932,53 (sessenta e quatro mil reais, novecentos de trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), consolidando a verba honorária em R$ 6.493,25 (seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos).

Respectivo valor, considerando a atuação do causídico do executado e o tempo de tramitação do feito não se revela excessivo, motivo pelo qual não há justificativa para sua fixação por equidade a fim de reduzi-lo.

Nesse sentido:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES. JULGADA IMPROCEDENTE. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE OBJETIVA DO PROVEITO ECONÔMICO QUE MAIS SE ADÉQUA AO CASO VERTENTE, SEM ACARRETAR EM QUANTIA EXORBITANTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Embora os dispositivos insertos no §3º, inciso I, do §4º e §5º, todos do art. 85, do CPC, denotem uma escala para o arbitramento do valor atinente aos honorários advocatícios, tal aferição não pode culminar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva à parte adversa, acarretando a inobservância da finalidade da norma em ver atendido os incisos do §2º, do art. 85, do CPC, isto é, I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2. No caso vertente, a demanda originária cuida de ação anulatória de débito de multa aplicada pelo Procon/ES no valor de R$ 43.232,32 (quarenta e três mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), sendo que a improcedência total da pretensão autoral, consequentemente, acarretou no proveito econômico dos apelantes exatamente no importe da sanção (R$ 43.232,32), de modo que a aplicação objetiva do percentual de 10% sobre a dita quantia na fixação dos honorários advocatícios em prol do procurador da fazenda pública, tal como previsto no inciso I, do §3º, do art. 85, do CPC, não repercutirá em quantia exorbitante, tampouco acarretará onerosidade excessiva à parte adversa, circunstância que torna despiciendo o arbitramento da verba pela equidade (CPC, §8º, do art. 85). 3. Recurso provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140236902, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

Todavia, deve ser ponderado que o Município não impugnou a exceção de pré-executividade, denotando o reconhecimento voluntário de sua procedência, o que impõe a regra do art. 90, §4º, do CPC que dispõe que “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.”

Por sua vez, o art. 39 da Lei Federal nº 6.830/80 dispõe que “
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito
.”, estando obrigada apenas à restituição, caso vencida, do valor de despesas que a parte adversa tenha antecipado.

É a jurisprudência:

EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CUSTAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ISENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIMENTO DO PEDIDO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE RECURSO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 2. Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública Municipal, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade ex vi do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200011623, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento
para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, bem como isentar o Município das custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 90, §4º, DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar de não ostentar robusta fundamentação, a sentença justificou a contendo o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. Uma vez que a parte demandada reconheceu os pedidos autorais da demanda executiva fiscal originária, incide o disposto no art. 90, §4º, do CPC.

3. Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“
o
art. 39 da Lei n. 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal, devendo apenas, se vencida, restituir a parte contrária.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061636, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

4. Apelação cível parcialmente provida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 15 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos da voto da Relatora.